Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. Para apreciar a observância à proporcionalidade do encargo alimentar distribuído aos genitores, deve ser considerada a capacidade financeira extraída dos autos.
4. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.
5. Os alimentos fixados no importe de 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos à menor, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos, sem desconsiderar a própria subsistência mínima dele.
6. Apelação conhecida e não provida.